Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Ordinária, cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelas rés, no importe de R$ 10.048,29, e de todo e qualquer débito decorrente do contrato de empréstimo no. 791395668, diante da prescrição da pretensão de cobrança judicial e extrajudicial, devendo as requeridas se absterem de realizar novas cobranças a ele relativas, por quaisquer meios, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do disposto no art. 537, I, do Código de Processo Civil.

2. O réu Banco do Brasil interpôs recurso inominado, impugnando a gratuidade de justiça deferida à parte autora. No mérito, requereu o provimento do recurso para afastar a indenização a título de danos morais. Alegou a impossibilidade de declaração de inexistência de débito. Defendeu o exercício regular do direito de cobrar por dívida inadimplida pela parte autora e alegou a impossibilidade de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição. Requereu a improcedência dos pedidos da parte autora. Sem contrarrazões. Recurso regular, próprio e tempestivo.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. A parte autora, agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, concedida na origem, não recorreu da sentença, restando prejudicado o requerimento da parte ré de análise da impugnação a tal benefício, por incongruência ao teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.

5. A sentença não condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e tampouco condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em primeiro grau de jurisdição, de modo que tais pedidos não devem ser conhecidos.

6. PRESCRIÇÃO. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. A última parcela da dívida da parte autora junto ao recorrente, referente ao empréstimo consignado, no valor atualizado de R$ 10.048,29, venceu no dia 08/04/2015, de modo que não pode ser exigido o seu pagamento em razão da prescrição ocorrida em 08/04/2020. É que as cobranças extrajudiciais começaram a ser feitas por volta de agosto de 2021 e eles não juntaram nenhum documento comprovando a existência de ação judicial dentro do prazo prescricional, restando demonstrada a inexigibilidade de cobrança da dívida.

7. ASTREINTES. A sentença determinou que as rés se abstenham de realizar novas cobranças a parte autora, por quaisquer meios, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal ordem não merece reforma, uma vez que se os réus cumprirem com o que foi determinado não haverá a incidência da multa e, caso descumpram, por serem instituições de grande porte, terão condições financeiras de arca com o prejuízo financeiro.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA.

9. As custas foram recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.